Tribunal: TJDFT
Processo: 0709889-38.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709889-38.2018.8.07.0000 RECORRENTE: CARMEN PALHETA DE OLIVEIRA RECORRIDO: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. DESLIGAMENTO DE BENEFICIÁRIO DEPENDENTE EM FUNÇÃO DA MORTE DO BENEFICIÁRIO TITULAR. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO CONTRÁRIA AO REGULAMENTO. DIREITO SUBJETIVO INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. I. De acordo com a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, cuja observância se revela imperiosa em atenção aos primados da isonomia e da segurança jurídica e, sobretudo, em função do disposto no artigo 927, inciso IV, do Código de Processo Civil, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde administrados por entidades de autogestão. II. Em se tratando de plano de saúde de autogestão, não se colhe da Lei 9.656/1998 ou de qualquer outro diploma legal substrato jurídico hábil a confrontar disposição estatutária que prescreve o desligamento do beneficiário dependente do plano de saúde depois de 180 dias da morte do beneficiário titular. III. Trata-se de norma excepcional estipulada para a hipótese de dissolução, sem justa causa, do contrato de trabalho em função do qual o plano de saúde foi contratado (plano coletivo empresarial) e que, por sua finalidade específica, não pode ser estendida para a hipótese de falecimento do titular de plano de autogestão. IV. O artigo 30 da Lei 9.656/1998, que favorece a manutenção do plano coletivo empresarial na hipótese de extinção do contrato de trabalho em função do qual foi contratado, por sua finalidade específica e natureza excepcional não pode ser invocado para justificar a manutenção de beneficiário dependente em franca contrariedade ao que dispõe o regulamento do plano de saúde de autogestão. V. Não se pode, a pretexto de interpretar ampliativamente o artigo 30 da Lei 9.656/1998, criar uma nova modalidade de beneficiário do plano de saúde de autogestão, mutilando a autonomia regulamentar que lhe é outorgada pela legislação vigente. VI. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, e 3o da Lei 10.741/2003, sustentando ser aplicável a legislação consumerista ao caso dos autos, o que permite concluir pela abusividade da cláusula de exclusão unilateral dos dependentes dos beneficiários do plano, após 180 (cento e oitenta) dias do falecimento do titular. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece ser admitido quanto à alegação de ofensa aos artigos 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, e 3o da Lei 10.741/2003. A uma, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). A duas, porque ao assentar ser inaplicável a legislação consumerista ao caso dos autos, o acórdão encontra sintonia com o entendimento jurisprudencial do STJ, que já assentou : “O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável aos planos de saúde firmados com entidades de autogestão. Precedentes.” (AgInt no REsp 1812354/PE, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, DJe de 19/2/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). E, finalmente, a três, porque o exame acerca da abusividade da previsão contratual atacada pela recorrente demanda interpretação de cláusulas, o que é vedado na presente sede pelo enunciado 5 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012